Tribunal: CARF
Processo: 13020.720115/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13020.720115/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.462 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NELI DONDI SARTORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a autoridade fiscal competente desmembre
os valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13020.720115/2012-70
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 10/13, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2010. Foi exigido o valor de R$ 9.785,70.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 590,18.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 5.219,32.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 29.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 26.907,53, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 807,23.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

45545642072
26.907,53
0,00
26.907,53
807,23
0,00
807,23
Da Impugnação
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

A Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/06/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 25/06/2012, fl 30. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/4 em 25/07/2012, alegando, em síntese:
· O valor Omitido originou-se de uma ação judicial movida por seu, falecido marido
GERARDO SARTORI -processo n 2004.71.00.040524-1, que tramitou na 7a Vara
Federal de Porto Alegre - para obter o índice de 28,86%, de acordo com a Lei
8622/1973 que determinou a Revísão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos
Civis e Militares do Poder Executivo Federal.
· A receita tributou o valor recebido acumuladamente, o que fere a lei e a jurisprudência
de nossos tribunais.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 14/19, apenas com a indicação dos
seguintes rendimentos triutáveis:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Titular 455.456.420-72

29.979.036/0001-40
7.881,89
0,00
0,00
660,77
03.659.166/0001-02
46.068,34
545,76
4.233,78
3.576,90
T O T A L
53.950,23
545,76
4.233,78
4.237,67
DIRF ́s juntadas às fls. 33/34. Consta DIRF de duas fontes pagadoras:
·
INST.BR.MEIO
AMB.
REC.NAT.
RENOVAVEIS
–
IBAMA,
CNPJ:
03.659.166/0001-02, com o código 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado.
· CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04 , com o código 5928 -
Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal
Consulta CNIS juntada à fl. 35, indicando que a contribuinte recebe beneficio do INSS
deste desde de 26/10/1999.
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe mencionar o que
dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Todavia, a partir de 28/07/2010, foi introduzida em nosso ordenamento jurídico, nova
sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, com a publicação
da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de
20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
Essa nova sistemática passaria a se dar por um regime especial, onde o imposto é
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito, conforme determina o artigo 44 da Lei acima citada:
Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

" Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Consoante a Instrução Normativa - IN RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que
dispõe sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que
trata o artigo 12-A da lei no 7.713/88, a nova regra pode, por opção do contribuinte, ser
aplicada no período de 1o de janeiro a 27 de julho de 2010, observado o disposto no seu
artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração
do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010,
do seguinte modo:
I - a apuração do imposto dar-se-á:
a) em ficha própria;
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção da
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

referente aos rendimentos de um mesmo mês-calendário, sendo, neste caso, o cálculo
realizado de modo unificado;
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições
deste.
§ 1o A opção de que trata o caput:
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA; (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante previsto na
Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro de 2000, ou, quando fornecido, o
fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o exercício da opção;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2010. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
§ 2o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de
2011)
No caso em tela, o(a) contribuinte não exerceu a opção pelo regime de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Na ausência de opção expressa pela forma de tributação, por parte do(a) contribuinte em
sua declaração entregue à RFB, os rendimentos recebidos acumuladamente seriam
tributados pela regra geral do art. 12-A, caput e §7o da Lei 7.713/88, na redação da Lei
12.350/10. Entretanto para refazer os cálculos necessita-se da informação do número de
meses a que se refere o rendimento acumulado.
Na falta dessa informação, ao ser informado o número de meses como apenas um (01),
se considerar a tributação exclusiva, é gerando uma diferença de imposto a pagar
pelo(a) contribuinte no valor de R$ 6.706,79, maior que o valor do lançamento de R$
5.219,32. Portanto deve permanecer o valor lançado por ser mais benéfico a(o)
contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA
Quanto às ementas de julgados citadas pelo(a) impugnante, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos recebidos acumuladamente de ação judicial devem ser
tributados sob a sistemática da IN no 1.127; e que
b)
o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é calculado pela
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13020.720115/2012-70

Fl. 66
DF CARF MF
Original